Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. VALORAÇÃO.
I - A matéria jornalística extrapola o direito de informar quando divulga informações privadas, como o contracheque dos autores, com todos os dados pessoais, o que extrapola o mero conteúdo informativo e causa dano moral.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III - Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
IV – Apelação dos autores desprovida e apelação dos réus parcialmente provida.